Tribunal: TJDFT
Processo: 0750851-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750851-93.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0702037-47.2024.8.07.0001 AGRAVANTE: FARID NIMER MOHAMED NIMIR YUSUF AGRAVADO: 37.467.365 DENISE TAVARES DE JESUS, LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA SILVA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que acolhe exceção de incompetência , no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que esta decisão não se amolda às hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. Intime-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora